Tribunal: TJES
Processo: 5002786-37.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002786-37.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDESON DUARTE DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
LIGAÇÃO E FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
.

POSSE EVIDENCIADA
.
AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, IRREGULARIDADE DO LOTEAMENTO E/OU INVIABILIDADE TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
PEDIDO PROCEDENTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002786-37.2023.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
JARDESON DUARTE DOS SANTOS

REC
ORRIDA
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
LIGAÇÃO E FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
.

POSSE EVIDENCIADA
.
AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, IRREGULARIDADE DO LOTEAMENTO E/OU INVIABILIDADE TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
PEDIDO PROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5328514).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5328511), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c/c art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5328510), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Custas e honorários indevidos. Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência. Registre-se. Após o trânsito em julgado, mantida sentença, arquive-se’’.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c
reparação de danos morais
,
com pedido parcial de tutela de urgência,
sob o argumento
de
que,
mesmo após várias tentativas, a EDP se recusa a realizar a ligação de energia elétrica na
residência do Recorrente.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu
não restar comprovada a regularidade do loteamento onde se encontra o imóvel da parte autora, razão pela qual a concessionária teria agido dentro da legalidade ao negar o fornecimento de energia elétrica para o local.
Aduz, ainda, que o autor deve buscar, junto ao proprietário do imóvel e quem provavelmente loteou a área, a regularidade do loteamento, para que só depois seja possível o fornecimento de energia.

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
que foi demonstrada a posse/propriedade do imóvel no qual deseja o fornecimento de energia elétrica;
trata-se
de um serviço essencial;

já exist
e
instalação de energia na sua vizinhança;
e

foi informado à Recorrida o falecimento do antigo proprietário do loteamento. No mais, pugna pelo recebimento de indenização a título de danos morais.

Pois bem.

O r. juízo
a quo
argumentou que o Recorrente não teria demonstrado a posse e/ou propriedade do imóvel, limitando-se a juntar aos autos um simples recibo de compra e venda. Em razão disso, presumiu que o referido imóvel estaria em loteamento irregular, motivo pelo qual não haveria ilicitude na negativa da concessionária em fornecer energia elétrica à residência do potencial usuário.

Todavia, a despeito das ponderações apresentadas, verifica-se que o recibo de compra e venda do terreno no qual se localiza o imóvel (Id. 5328278) e as fotografias da residência edificada (Id. 5328281) são provas suficientes para demonstrar a efetiva posse do imóvel.

Ademais, a Recorrida não comprovou eventual ausência de infraestrutura, irregularidade do loteamento ou inviabilidade técnica de prestar serviço na região, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6, VIII, do CDC. Com destaque, ainda, para existência de foto demonstrando a ligação regular de energia elétrica em imóvel vizinho (Id. 5328282).

De todo modo, não caberia à concessionária utilizar tais condições como justificativa para negar a prestação de serviço essencial, constitucionalmente assegurado, o qual está legalmente obrigada a fornecer.

Vejamos o entendimento da jurisprudência:

ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Instalação de energia elétrica no imóvel do autor. Cumprimento da medida liminar pela ré. Discussão referente a quem deve suportar o custo pelas obras de infraestrutura. Alegação de que o imóvel do autor se situa em loteamento irregular. Obras de infraestrutura (extensão) que devem ser custeadas pela ré.
Autor que não é o loteador, mas terceiro de boa-fé, que adquiriu o imóvel. Obrigação de arcar com as obras de infraestrutura que é da ré, concessionária de energia elétrica, a despeito da irregularidade do imóvel. Energia elétrica que é bem essencial para se viver com dignidade e saúde.
Pedidos de dilação de prazo mínimo para a realização das obras e de apresentação de documentos pelo autor prejudicados, ante o cumprimento da decisão. Apelo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000379-26.2019.8.26.0270; Relator (a):Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26º Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 3º Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação de obrigação de fazer – Recusa de fornecimento pela concessionária sob o argumento de que não é dela a obrigação de arcar com os custos de instalação -
Alegação de necessidade de apresentar documentação relativa ao projeto de incorporação de rede – Justificativa insubsistente – Negativa de fornecimento de energia que é inadmissível diante do caráter de essencialidade do bem
– Loteamento consolidado e reconhecido e com existência de infraestrutura de serviços públicos – Inteligência do art. 40 da Resolução ANEEL nº 414/2010 que estabelece a obrigação de a concessionária realizar gratuitamente as obras de extensão de rede para fornecimento de energia elétrica em propriedade ainda não atendida –
Art. 48 da mesma resolução, que afasta a responsabilidade da concessionária pelo custeio da infraestrutura necessária para o fornecimento de energia, aplicável em face do loteador e não dos proprietários das unidades imobiliárias
–
Eventual ausência de infraestrutura que, no caso dos autos, não pode ser utilizada pela concessionária para justificar a negativa da prestação do serviço essencial a que está legalmente obrigada
– Sentença mantida – Recurso desprovido.(TJ-SP - AC: 10016575120218260445 SP 1001657- 51.2021.8.26.0445, Relator: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 16/09/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2021)

Voto, então, pela
reforma da r. sentença, compelindo a Recorrida a fornecer o serviço de energia na residência do Recorrente no prazo de até 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária, fixada no montante de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).
Ciente o Recorrente que deverá cumprir as diretrizes da Resolução nº. 1.000/2021 da ANEEL (art. 28 e seguintes).

Comprovada a negativa injustificável da Recorrida em proceder a instalação de energia elétrica, serviço público considerado essencial, inegável a violação do direito personalíssimo do Recorrente,
restando configurado o dano moral.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
voto pela reforma da r. sentença no sentido
fixar o

quantum
indenizatório
em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sofrido
pelo Recorrente
sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
,
para
:

a)
CO
MPELIR
a Recorrida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. a fornecer o serviço de energia na residência do Recorrente JARDESON DUARTE DOS SANTOS no prazo de até 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária, fixada no montante de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), que desde já fica prevista para o caso de descumprimento, sujeito a majoração em fase executória;

b)
CONDENAR

a Recorrida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A a indenizar o Recorrente JARDESON DUARTE DOS SANTOS, na quantia de 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Sem condenações em custas e honorários,
ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)